Tribunal: STF
Processo: ARE 1520906
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO AO CANCELAMENTO DO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. LEGALIDADE DO CONTRATO E DA COBERTURA RECONHECIDOS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.